Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-32.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-32.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DECORRENTE DE INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PADRÃO TÉCNICO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8000061-32.2020.8.05.0056.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, diante da interrupção indevida do fornecimento de energia e da negativação decorrente da cobrança por serviço não prestado de forma adequada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se houve falha na prestação do serviço público de energia elétrica com nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos experimentados pelo consumidor; e

Saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida, configura dano moral indenizável, mesmo diante da existência de alegada irregularidade técnica na unidade consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde de forma
objetiva
, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

A própria Coelba, em manifestação à Ouvidoria (ID 80131559), reconheceu que o fornecimento de energia à unidade consumidora era inadequado e que seriam necessárias melhorias no circuito até o primeiro trimestre de 2019. Tal reconhecimento configura prova inequívoca da falha na prestação do serviço essencial.

A alegação da concessionária quanto à responsabilidade do consumidor pela adequação do padrão técnico não elide sua responsabilidade pela má qualidade no fornecimento da energia, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989.

A
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes
, por cobrança fundada em serviço defeituoso,
configura dano moral in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1846222/RS).

O extrato juntado aos autos demonstrou que se tratava da única anotação negativa em nome do autor, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

O valor da indenização por danos morais (R$5.000,00) revela-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a existência de eventual irregularidade técnica na unidade consumidora, quando reconhecida pela própria empresa a deficiência no fornecimento.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição impugnada é a única existente em nome do consumidor.

4. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; Súmula 385/STJ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20